Tribunal: TJMT
Processo: 1088525-58.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1088525-58.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO HÍBRIDO COM CLÁUSULA AD EXITUM. LACUNA CONTRATUAL QUANTO À REMUNERAÇÃO EM CASO DE RESCISÃO ANTECIPADA. TEMA REPETITIVO 1.388/STJ. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC. ESCLARECIMENTOS SOBRE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E FUNDAMENTAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRIGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir honorários advocatícios arbitrados para R$ 15.000,00 em ação de arbitramento de honorários decorrente de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios. O banco sustenta omissões quanto à adequação da via eleita, à análise de cláusulas contratuais, à fundamentação do valor arbitrado, à alegada contradição na aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB e à sucumbência recíproca. O escritório de advocacia alega omissão quanto à aplicação obrigatória dos percentuais do art. 85, §2º, do CPC, à redação atual do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 e ao Tema Repetitivo 1.388/STJ, defendendo a fixação de honorários em percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado das causas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissões ou contradições quanto à adequação da ação de arbitramento de honorários diante da existência de contrato de prestação de serviços advocatícios e à fundamentação do valor arbitrado; e (
ii
) estabelecer se houve desrespeito ao art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 e ao Tema Repetitivo nº 1.388 do STJ na fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arbitramento judicial de honorários é cabível quando existe lacuna contratual relevante quanto à remuneração na hipótese de rescisão unilateral antecipada
do contrato de prestação de serviços advocatícios, ainda que haja contrato escrito, a fim de evitar enriquecimento sem causa do cliente.

A interpretação da expressão “falta de estipulação” prevista no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB abrange situações em que o contrato não disciplina especificamente determinada hipótese remuneratória, como a ruptura antecipada do vínculo antes da implementação da condição de êxito.

A análise das cláusulas contratuais demonstra que o contrato possui natureza híbrida, com previsão de adiantamentos, remuneração por etapas processuais e honorários condicionados ao benefício econômico obtido, inexistindo estipulação expressa sobre a remuneração no caso de rescisão unilateral durante fase processual em curso.

Os termos de quitação firmados entre as partes são válidos apenas quanto aos períodos por eles abrangidos, subsistindo a possibilidade de arbitramento quanto ao intervalo posterior não quitado.

A fixação do valor de R$ 15.000,00 observa a proporcionalidade em relação ao trabalho efetivamente prestado no período não quitado, considerando o tempo de aproximadamente onze meses, a prática de apenas dois peticionamentos simples, a baixa complexidade dos atos, a inexistência de proveito econômico e os valores já pagos em etapas anteriores.

O arbitramento realizado observa os critérios do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 e do art. 85 do CPC, em consonância com o Tema Repetitivo nº 1.388 do STJ, vedada a apreciação equitativa fora das hipóteses legais, admitindo-se a delimitação proporcional da base econômica correspondente ao trabalho não remunerado.

Não há omissão quanto à sucumbência, pois houve procedência substancial do pedido de arbitramento, justificando a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível quando a rescisão unilateral antecipada do contrato revela lacuna contratual quanto à remuneração devida pelo trabalho efetivamente prestado.

A expressão “falta de estipulação”, prevista no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, abrange lacunas contratuais relevantes que impeçam a definição da remuneração na hipótese concreta.

A observância dos percentuais do art. 85 do CPC, conforme o Tema Repetitivo 1.388 do STJ, não impede a delimitação proporcional da base de cálculo em função do trabalho efetivamente realizado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§2º e 8º, 86, parágrafo único, e 1.022; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), art. 22, §2º; CC,
arts
. 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.388; STJ,
AREsp
nº 2.597.906/MT, Rel. Min. Humberto Martins.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1088525-58.2025.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S
.
A
.

e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
contra acórdão proferido por esta 4ª Câmara de Direito Privado que

deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu apenas para reduzir os honorários advocatícios contratuais arbitrados para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

(ID
346566873
).

O
embargante GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
alega que o acórdão desconsiderou a atual redação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que determina observância obrigatória dos percentuais do art. 85 do CPC (entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa).

Alega que o acórdão não enfrentou adequadamente a superveniência do julgamento do Tema Repetitivo 1.388/STJ, que teria estabelecido a obrigatoriedade de observância dos percentuais do art. 85, §2º, do CPC, vedando a fixação equitativa, salvo nas hipóteses excepcionais do §8º.

Cita decisão monocrática proferida pelo Min. Humberto Martins no
AREsp
2.597.906/MT, que teria aplicado o Tema 1.388 e determinado o retorno dos autos ao TJMT para reexame.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que os honorários sejam arbitrados em observância aos critérios do Tema 1.388/STJ, com aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado das causas
(ID
350035374
).

Por sua vez embargante BANCO BRADESCO S.A. alega
que o acórdão
não enfrentou adequadamente a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB prevê o arbitramento judicial apenas "na falta de estipulação ou de acordo", o que não seria o caso dos autos, diante da existência de contrato escrito e termos de quitação.

Sustenta que
o acórdão não fundamentou adequadamente o valor arbitrado de R$ 15.000,00, deixando de especificar quais serviços estariam pendentes de remuneração no período entre 01/01/2020 e 19/11/2020, bem como a extensão e complexidade da atuação do escritório nesse intervalo.

Aponta contradição ao reconhecer a existência de contrato e, simultaneamente, aplicar dispositivo legal que pressupõe a ausência de estipulação ou acordo.

Argumenta
que o pedido inicial era de arbitramento em 18% sobre o valor atualizado das causas, de modo que haveria sucumbência recíproca a ser reconhecida.

Reitera que a condenação configura enriquecimento ilícito do escritório, em violação ao art. 884 do Código Civil e aos princípios da probidade e boa-fé contratual (art. 422 do CC).

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão
(ID
350418395
).

Ambas as partes apresentaram
contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento dos respectivos embargos de declaração (ID 351847388 e ID 352426391).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Analisando os embargos opostos, verifico que, embora o embargante apresente extensa argumentação, parte significativa das questões suscitadas já foi apreciada no acórdão embargado, ainda que de forma implícita ou mediante fundamentação que o embargante considera insuficiente.

Não obstante, reconheço a necessidade de integralizar o julgado em alguns pontos, prestando esclarecimentos que, sem alterar a conclusão, conferem maior completude à fundamentação.

Passo à análise individualizada de cada vício apontado pelo embargante.

No que se refere à suposta inadequação da via eleita, sob o argumento de que o arbitramento somente seria cabível na ausência de contrato, igualmente não procede a insurgência.

O acórdão distinguiu expressamente a ação de cobrança de honorários contratuais da ação de arbitramento, esclarecendo que esta última se destina à fixação judicial de honorários não estipulados para determinada hipótese. Reconheceu-se que, embora exista contrato, há ausência de estipulação específica quanto à remuneração na hipótese de rescisão unilateral antecipada pelo cliente antes do implemento das condições de êxito.

A fundamentação adotada harmoniza-se com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a existência de contrato, inclusive na modalidade “ad
exitum
”, não afasta o arbitramento quando a ruptura prematura do vínculo impede o implemento da condição pactuada, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante. Não há, pois, violação ao art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

No tocante às cláusulas contratuais 6.6, 6.7 e 6.8, reconhece-se omissão parcial, na medida em que o acórdão mencionou genericamente a estrutura remuneratória, mas não detalhou o conteúdo específico dessas disposições.

Suprindo tal omissão, esclarece-se que a cláusula 6.3 estabelece que o contrato observará o princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados; a cláusula 6.6 dispõe que a contratada receberá exclusivamente os valores previstos na cláusula 6; a cláusula 6.7 prevê adiantamento pela distribuição da ação, em valor fixo; a cláusula 6.8 disciplina pagamento por etapas processuais vinculadas à obtenção de garantia do juízo; e a cláusula 6.9 trata dos honorários de recuperação final, condicionados ao efetivo recebimento do crédito.

A análise conjunta dessas disposições revela tratar-se de contrato de natureza híbrida, com múltiplas formas de remuneração. Todavia, não há previsão expressa acerca da remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral antecipada no curso de etapa processual ainda não concluída, o que evidencia a lacuna contratual que fundamenta o arbitramento.

A cláusula 17.6 limita-se a prever pagamento pelas etapas concluídas, sem disciplinar de modo preciso a remuneração no interregno não quitado.

A omissão é sanada nesses termos, sem alteração do resultado do julgamento.

Também assiste razão parcial ao embargante quanto à necessidade de explicitação mais detalhada da fundamentação do valor arbitrado.

O acórdão consignou que o último termo de quitação abrangeu o período até 31/12/2019, enquanto a rescisão ocorreu em 19/11/2020, restando aproximadamente onze meses sem quitação expressa.

Nesse período, foram praticados dois peticionamentos simples, sem atos satisfativos ou de maior complexidade.

Considerando-se a reduzida extensão temporal em relação ao período total de atuação, a simplicidade dos atos realizados, a inexistência de recuperação de crédito, os pagamentos já efetuados por etapas anteriores e a necessidade de evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes, fixou-se o valor de
R$ 15.000,00
como remuneração proporcional e adequada ao trabalho efetivamente desempenhado no período não quitado.

O montante corresponde a percentual inferior ao usualmente previsto para hipóteses de êxito, compatibilizando-se com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com a orientação firmada no Tema Repetitivo 1388 do STJ.

A omissão é, assim, suprida, igualmente sem efeitos infringentes.

Inexiste, ainda, contradição na aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Com efeito, o
reconhecimento da existência de contrato não impede o arbitramento quando há ausência de estipulação específica para determinada hipótese, como a rescisão unilateral antecipada.

A expressão “falta de estipulação” deve ser compreendida de forma material, abrangendo lacunas contratuais relevantes, interpretação alinhada à jurisprudência do STJ.

No tocante à distribuição do ônus sucumbencial, o acórdão enfrentou a questão ao aplicar o art. 86, parágrafo único, do CPC, reconhecendo que, embora o autor não tenha obtido integralmente o percentual pretendido, houve procedência substancial do pedido de arbitramento, enquanto a tese principal do réu
-
inexistência de direito ao arbitramento
-
foi rejeitada.

Logo, n
ão há omissão ou erro material.

Quanto ao acórdão paradigma mencionado, o
“
decisum
”
embargado fez referência expressa a ele e adotou solução coerente, reconhecendo a validade dos termos de quitação para o período por eles abrangido e admitindo o arbitramento apenas quanto ao intervalo posterior não quitado.

Portanto, n
ão se identifica omissão ou divergência interna.

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para suprir as omissões relativas à especificação das cláusulas contratuais e à fundamentação do valor arbitrado, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se integralmente o acórdão embargado nos demais aspectos.

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

O escritório sustenta, inicialmente, a existência de omissão quanto ao enfrentamento do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, com a redação conferida pela Lei nº 14.365/2022, bem como do art. 85 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão teria desconsiderado a obrigatoriedade de observância do percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa ou do proveito econômico.

Não se verifica o vício apontado.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar que o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB impõe que o arbitramento judicial observe, de forma obrigatória, os parâmetros previstos nos §§2º e seguintes do art. 85 do CPC, inclusive quanto aos limites percentuais de 10% a 20%.

Também registrou que, no caso concreto, não se tratava de hipótese de apreciação equitativa, vedada pelo precedente vinculante, mas de arbitramento proporcional, à luz do trabalho efetivamente desempenhado até a rescisão contratual.

Ficou expressamente consignado que a proporcionalidade exigida pelo precedente não se realiza mediante redução do percentual abaixo do mínimo legal, mas por meio da adequada delimitação da base de cálculo, de modo que os percentuais legais incidam apenas sobre a fração econômica correspondente ao trabalho não remunerado.

Assim, não houve afastamento do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, tampouco do art. 85, §2º, do CPC, mas interpretação sistemática em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.388.

Também não procede a alegação de contrariedade ao Tema Repetitivo nº 1.388 do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado citou expressamente o referido precedente e reproduziu sua tese, segundo a qual, em caso de rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, inexistindo cláusula específica sobre a remuneração nessa hipótese, o arbitramento deve observar obrigatoriamente os critérios do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, vinculando o julgador aos parâmetros do art. 85 do CPC, sendo vedada a fixação por apreciação equitativa, salvo as hipóteses excepcionais do §8º.

A própria Tese III do Tema 1.388 autoriza que o percentual seja fixado de forma proporcional, dentro dos limites legais, levando em conta as fases processuais cumpridas e o proveito econômico potencial da causa.

Como se vê, não se extrai do precedente a imposição de aplicação automática do percentual de 10% a 20% sobre o valor integral da causa, independentemente da extensão do trabalho realizado. O que se exige é a observância dos critérios legais e a vedação da equidade fora das hipóteses autorizadas, o que foi rigorosamente observado.

No caso concreto, a proporcionalidade foi construída a partir de dados objetivos: o tempo efetivamente trabalhado e não remunerado, a baixa complexidade dos atos praticados, a inexistência de proveito econômico concreto e os valores já pagos a título de adiantamento. Não há, portanto, omissão, contradição ou desrespeito ao precedente vinculante.

Diante desse contexto, os embargos merecem acolhimento apenas para fins de integração e esclarecimento do julgado, sem efeitos infringentes, a fim de explicitar que a condição suspensiva prevista na cláusula 6.5 do contrato não se implementou, pois não houve recuperação efetiva do crédito durante o período em que o escritório patrocinou a
causa, afastando o direito aos honorários contratuais de êxito, sem impedir, contudo, o arbitramento judicial pelo trabalho efetivamente prestado; que o contrato possui natureza híbrida, com honorários de adiantamento e remuneração vinculada a benefício econômico, predominantemente ad
exitum
; que os termos de quitação são válidos quanto aos períodos expressamente abrangidos, não configurando renúncia a eventual direito decorrente de futura rescisão antecipada; que a ação de arbitramento é via adequada diante da lacuna contratual; e que os critérios de fixação observaram o período não remunerado, o valor econômico da causa, a complexidade dos atos, a ausência de proveito econômico e os pagamentos já realizados.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

a
a
mbos os Embargos de Declaração
, apenas para sanar
os vícios
apontad
o
s, nos termos da fundamentação supra, sem efeitos infringentes, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026